Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Verificado no caso concreto que os alimentos fixados no importe de 90% do salário mínimo se mostram condizentes com as possibilidades do alimentante, bem como com as necessidades do alimentando, a sua manutenção se revela medida mais adequada.
4. Apelação conhecida e não provida.